Tribunal: TJDFT
Processo: 0702373-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0702373-59.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BEATRIZ DE FATIMA ALVES AGRAVADO: PEDRO PESSOA DE CARVALHO, JULIANA APARECIDA PESSOA TEIXEIRA FRAGA, ALESSANDRO PESSOA DE LANUSSE TEIXEIRA, PEDRO PESSOA DE CARVALHO FILHO D E S P A C H O Intime-se para a apresentação de contrarrazões ao agravo interno, na forma do que dispõe o artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília, D.F., 25 de fevereiro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator